Tribunal: TJPA
Processo: 0809558-41.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809558-41.2021.8.14.0040

APELANTE: JUNIOR RODRIGUES GOMES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0809558-41.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

E IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE Nº 16.470

AGRAVADO: JUNIOR RODRIGUES GOMES

ADVOGADOS: JORGE LUÍS LORETO JÚNIOR – OAB/PA 26.693, NIRIELLY JÚLIO FERNANDES – OAB/PA 28.611 E DEJANA GOMES RIBEIRO – OAB/GO 48.192

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIVERGÊNCIA ENTRE JUNTA MÉDICA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE SOMADO AO PEDIDO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL OU SSUA REDUÇÃO.
ASSUNTOS JÁ DECIDIDOS EM APELAÇÃO CÍVEL. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS.
MULTA DO ARTIGO
1.021, § 4º DO

CPC
.INCIDÊNCIA DEVIDA E ESTIPULADA EM 1% DO VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA E INTEGRADA VIA DECLARATÓRIOS

MANTIDA IRRETOCÁVEL
. RECURSO CONHECIDO

E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0809558-41.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

E IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE Nº 16.470

AGRAVADO: JUNIOR RODRIGUES GOMES

ADVOGADOS: JORGE LUÍS LORETO JÚNIOR – OAB/PA 26.693, NIRIELLY JÚLIO FERNANDES – OAB/PA 28.611 E DEJANA GOMES RIBEIRO – OAB/GO 48.192

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
interpôs Agravo Interno em Embargos de Declaração de
Apelação Cível contra Monocrática

que

conheceu e deu parcial provimento

ao primeiro recurso,

apenas para redução do valor dos danos morais .

Eis a

ementa objurgada:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADEVISO. AÇÃO COMINATÓRIA, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PREMISSAS DA APELAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE. PREVALECE PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE DADA A RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO TJPA. RECUSA AO TRATAMENTO MÉDICO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REDUÇÃO DE R$ 20.000,00 PARA R$ 10.000,00. IMPERIOSA RAZOABILDADE. PREMISSAS DO RECURSO ADESIVO. ERRO MATERIAL AFASTADO. CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS MAJORADOS DE 10% PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ATIVIDADE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO..” ( PJe ID

18074216,

página 1).

Declaratórios interpostos pelo Agravado que gerou a seguinte ementa:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO CONFIGURADA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. REDUÇÃO DOS LIMITES DA ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”( PJe ID 18473763, página 1).

Em razões recursais,

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
alude
os seguintes argumentos centrais:

1)

Prevalência da conclusão da Junta Médica em face à prescrição do médico assistente e

2)

Danos morais indevidos ou, minimamente, a sofrer redução;

Ao final, requer o conhecimento e provimento o Agravo Interno de Apelação Cível ora interposto. (PJe ID

18874741, páginas 1-15).

Contrarrazões

apresentadas, almejando a condenação de multa por Recurso Proletatório. (PJe ID 18368519, páginas 1-4)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0809558-41.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

E IGOR MACEDO FACÓ - OAB/CE Nº 16.470

AGRAVADO: JUNIOR RODRIGUES GOMES

ADVOGADOS: JORGE LUÍS LORETO JÚNIOR – OAB/PA 26.693, NIRIELLY JÚLIO FERNANDES – OAB/PA 28.611 E DEJANA GOMES RIBEIRO – OAB/GO 48.192

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença de seus requisitos de admissão.

Às premissas recursais.

1ª Premissa: Divergência entre Junta Médica do Plano de Saúde x Prescrição de Médico Assistente

Inicio destacando dois recentes precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, sendo um de minha relatoria:

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E LIMINAR.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. POSSIBILIDADE.
ROL DA ANS
. TAXATIVIDADE MITIGADA OU MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO OU REFERENCIAL.
DISSENSO ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE
.
PREVALECE A INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE E A EVOLUÇÃO DO CÂNCER
. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER O REMÉDIO PACLITAXEL (TAXOL – 100 MG/30MG), CARBOPLAITNA (FAULDCARBO 150MG) E MEDICAÇAÇÕES ASSOCIADAS.
TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJPA.
PERICULUM IN MORA INVERSO
. ARGUMENTO REJEITADO. DECISÃO MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817624-62.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 )

No dissenso entre Junta Médica da Operadora do Plano de Saúde e a prescrição do médico que acompanha o paciente, igualmente denominado de médico assistente, prevalece a indicação do último a não comportar maiores debates.

Outro.

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A AUDITORIA DA UNIMED. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ASSISTE À PACIENTE
. TRATAMENTO OFF LABEL. PRECEDENTES DO STJ FAVORÁVEIS AO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO.
DANOS MORAIS
.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso
.

2.

Negativa do plano de saúde em fornecer fármaco indicado ao tratamento da doença acometida pela autora, ante a justificativa de que seu uso estaria em desacordo com a bula (
off label
).

3.

O uso
off label
de medicamentos foi matéria submetida à análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu
que: “
a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp nº 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado, inclusive em sede de repetitivo, de que é abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso "off label")
. Precedentes.

4.

Fornecimento de medicamento Bevacizumabe. Paciente portadora de Neoplasia Maligna de Pulmão Metastática. Hipótese dos autos em que não se admite a negativa de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, sob o único argumento de que se trataria de fármaco
off label
, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que a apelada, portadora de neoplasia maligna pulmonar metastática em progressão, já passou por diversos tratamentos oncológicos, bem como, que o medicamento indicado é aprovado pela ANVISA e destinado ao combate de câncer. Manutenção da sentença que se impõe.

5.

Inegável que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave, sendo que já tentada a utilização de outros fármacos, sem sucesso, a recusa causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde.

6.

Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado à situação concreta.

7.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820118-35.2021.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

Precedentes tão clarividentes que promovem o acertado esvaziamento do argumento sob enfoque dado que se comporta como mera repetição ao que já fora decidido em sede de Apelação Cível.

2ª Premissa: Dano Moral ou Redução do Valor

A matéria ventilada já foi objeto de decisão cuja ementa tenho por ora colacionar:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADEVISO. AÇÃO COMINATÓRIA, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PREMISSAS DA APELAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE. PREVALECE PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE DADA A RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PRECEDENTES DO TJPA
. RECUSA AO TRATAMENTO MÉDICO. ATO ILÍCITO.
DANO MORAL INDENIZÁVEL. REDUÇÃO DE R$ 20.000,00 PARA R$ 10.000,00. IMPERIOSA RAZOABILDADE
. PREMISSAS DO RECURSO ADESIVO. ERRO MATERIAL AFASTADO. CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS MAJORADOS DE 10% PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ATIVIDADE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” ( PJe ID

18074216,

página 1).

E o Agravo sob enfoque não traz nenhuma novidade para promover mais uma redução,

comportando-se esse argumento como mera repetição do anterior a ensejar a multa do artigo 1.021, § 4º do CPC.

À vista disso,

posiciono-me

para conhecer

do Agravo Interno em Embargos de Declaração de Apelação Cível e negar

provimento, ensejando a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC, que fixo em 1%(um por cento) do valor atribuído à causa,

conforme fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/07/2024